Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707447-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: JOSE MAURICIO LOURENCO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO HONDA S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento 0706258-85.2020.8.07.0010, movida em desfavor de JOSÉ MAURÍCIO LOURENÇO JÚNIOR, determinou ao agravante informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se o veículo objeto da lide se encontra no endereço fornecido, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção (ID 24019277). Nas razões (ID 24019279), aduz ter a decisão resistida indeferido o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão no endereço informado, sob o argumento de ser indispensável para o desentranhamento postulado a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas. Argumenta que tal determinação não encontra guarida na legislação e que a exigência não garante que o bem esteja no local no ato da diligência. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, devendo ser expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado. Busca a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 24019278). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a decisão hostilizada determinou ao autor informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se o veículo objeto da lide se encontra no endereço fornecido, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção (ID 24019277). Embora já tenha me posicionado no sentido de que a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, revejo meu entendimento para conhecer do recurso, tendo em vista versar a decisão agravada sobre indeferimento de tutela provisória, o que atende os requisitos do inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de embasamento legal, especialmente em se considerando a possibilidade de o veículo se encontrar em garagens cujo acesso não é franqueado ao interessado. Nesse sentido trilha o entendimento desta Corte: BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NEGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto é ilegal exigir que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. É prerrogativa do credor requerer a conversão do procedimento de busca e apreensão para demanda executiva, não se mostrando legítima a imposição de ter o autor que demonstrar por meio de fotografia ou outros meios quaisquer a localização do automóvel, sob pena de extinção do feito. 3. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado à espera de providências da parte autora. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1261214, 07116616520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou a conversão do feito em execução e, no caso de eventual pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado por meio de fotografia, certidão, consulta em banco de dados ou outros meios. 2. Não há previsão, no Decreto-Lei n. 911/69, no sentido de que o autor deve comprovar a efetiva localização do veículo no endereço indicado para a diligência, para, somente então, ser autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Embora a localização do endereço da parte ré seja um ônus do autor, a exigência de comprovação de estar o bem no endereço por ele indicado, antes de determinar a diligência, não possui amparo legal. 3. Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, trata-se de faculdade do credor, conforme o disposto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1248473, 07278574720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da determinação, sob pena de extinção do feito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator